Tribunal: TJES
Processo: 0002516-58.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002516-58.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS EDUARDO RODRIGUES SOARES

APELADO: MONICA DE CARVALHO MARINHO BORGES e outros (2)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA –
DANO À IMAGEM E HONRA – CRIME DE CALÚNIA - RETIRADA DE ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADE POR DECISÃO JUDICIAL – OPERAÇÃO LAMA CIRÚRGICA –
REPORTAGEM JORNALÍSTICA -

AFASTAMENTO DA VICE-PRESIDÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO NACIONAL -
ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Discute-se nos presentes autos os danos à honra e reputação do requerente, diante das acusações da prática de atos ilícios por ele supostamente realizados, em especial após a operação Lama Cirúrgica.

2.
In
casu
, não há como se afirmar das provas dos autos que, de fato, o nome do apelante foi mencionado em qualquer reunião em que todos os funcionários da empresa Esterileto se encontravam presentes, bem como que a ele foram imputadas quaisquer condutas desonrosas.

3. O afastamento do recorrente da administração da empresa Esterileto se deu por determinação judicial do Magistrado da 13ª Vara Cível de Vitória, nos autos da tutela cautelar antecedente nº 0011247-14.2017.8.08.0024, sendo certo que por ser o autor responsável pela administração da sociedade, seu afastamento seria de conhecimento de seus clientes, fornecedores e demais contratados, não havendo como tornar sigiloso referido processo de afastamento.

4. Também com relação à comunicação encaminhada à Presidente da Associação Brasileira de Esterilização, não há nenhuma imputação de crime ou acusação ao requerente, sendo inclusive dito pela Sra. Regina Marins Alves Lima Affonso, Presidente da dita associação, que o cargo é da empresa, e não da pessoa, o que afasta por completo a alegação do requerente de que pretendia retornar ao cargo de vice-presidente.

5. Quanto a veiculação da reportagem exibida pelo programa Fantástico, em 28/01/2018, e replicada em outros veículos de comunicação, referente a operação “Lama Cirúrgica”, de fato, a fotografia do autor foi veiculada em rede nacional, já que dentre as empresas investigadas pelo NUROC/ES (Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção do Estado do Espírito Santo) estava e Esterileto, acusada de esterilizar material médico descartável para a empresa Golden Hospitalar. Contudo, na entrevista a recorrida Mônica, também sócia da Esterileto, não menciona o nome do apelante, mas apenas diz que “(
...) o que houve foi uma falha, pela gestão antiga, da entrada desse material na empresa (...)
”, sendo que a gestão também era exercida pelo irmão da dita entrevistada, Sr. Marcelo, bem como por ex funcionários.

6. Destaque-se que a identificação do autor, por nome e fotografia, não aparece logo após a entrevista com a apelada, mas somente ao final da reportagem, em conjunto com os demais investigados.

7. O apelante não comprova a conduta dos apelados, de forma que não há como se atestar a ocorrência do dano moral, porquanto não restou comprovado que os réus imputaram ao autor suposto crime, de forma a desonrar sua imagem, não se desincumbindo o autor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

8. Por fim, com relação a fixação dos honorários advocatícios, a Corte Superior conferiu caráter meramente subsidiário à apreciação equitativa prevista no §8º do art. 85 do CPC, não a aplicando quando o valor da causa for elevado.

9.Recursos conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002516-58.2019.8.08.0024

APELANTE:
CARLOS EDUARDO RODRIGUES SOARES

APELADOS:
MÔNICA DE CARVALHO MARINHO BORGES E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
CARLOS EDUARDO RODRIGUES SOARES

em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória (id. 8228259), nos autos da ação indenizatória por danos morais ajuizada em face de
MÔNICA DE CARVALHO MARINHO BORGES E OUTROS
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em síntese, alega o recorrente
(id. 8228261)
que o
decisum
impugnado vai de encontro às provas dos autos, as quais demonstram que a
empresa Esterileto Esterilização e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda – EPP, à época dos fatos relativos à operação "Lama Cirúrgica", não era mais administrada pelo apelante.

Pontua, ainda, que os apelados macularam seu bom nome profissional dentro da empresa Esterileto e perante clientes, fornecedores, amigos, colegas de profissão e Associação Brasileira de Esterilização (ABE).

E mais: ressalta o abalo moral à sua imagem e honra após exibição de sua fotografia em reportagem veiculada pelo programa Fantástico, em 28/01/2018, em entrevista realizada pela recorrida, Mônica de Carvalho Marinho Borges, a qual imputou irregularidades aos antigos gestores da citada empresa.

Por fim, defende que, no caso de manutenção da sentença, sejam arbitrados os honorários advocatícios por equidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos os danos à honra e à reputação do requerente, diante das alegadas acusações da prática de atos ilícios por ele supostamente realizados, em especial após a operação Lama Cirúrgica.

Relata o autor que entre os anos de 2004 e 2017 exerceu a administração da empresa Esterileto Esterilização e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda – EPP, conjuntamente com o requerido Marcelo de Carvalho Marinho. Destaca que a citada empresa atua no ramo de esterilização por meio de óxido de etileno (ETO), gás altamente tóxico que requer infraestrutura e instalações adequadas para realização de tal atividade.

Afirma que devido às especificidades de sua atuação, dita empresa alcançou projeção nacional, fato que contribuiu para que o apelante fosse convidado a exercer o cargo de vice-presidente da Associação Brasileira de Esterilização (ABE).

Pontua, então, que durante todo período em que permaneceu gerindo a empresa, jamais foi questionado pelos demais sócios, inclusive porque a gestão se dava em conjunto com o apelado Marcelo, sendo que qualquer movimentação necessitava da aquiescência de ambos gestores.

Informa ainda ter sido constituída nova empresa, denominada Esteripro, para desoneração da folha de pagamento e divisão de faturamento, também administrada pelo autor e pelo réu Marcelo.

Contudo, alega que em maio de 2017, com base em afirmações inverídicas, foi o apelante afastado da administração da Esterileto, sendo maculada sua boa fama e honra profissional perante terceiros.

A sentença julgou improcedente o pedido e, após análise dos autos, não vislumbro elementos suficientes a sua reforma.

E isso porque a prova testemunhal não foi capaz de demonstrar, com segurança, os alegados danos extrapatrimoniais decorrentes da conduta dos requeridos.

Infere-se dos depoimentos prestados em juízo que
há divergências a respeito do modo como a notícia de afastamento do apelante foi dada: de um lado, há relatos de terem sido proferidas pela requerida Elisabeth palavras que desabonaram a conduta daquele. Em sentido oposto, existem alegações de que tais fatos jamais ocorreram nas reuniões realizadas.

Assim, a despeito das atas notariais apresentadas com a petição inicial, tenho que a prova produzida, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foi capaz de afastar a pretensão autoral, conforme transcrições que seguem:

Testemunha Erica Matos Dantas do Rosário:

que quando houve mudança de gestão, ficaram assustados, pois só conhecia a Sra. Mônica pelo nome, mas soube posteriormente que o Sr. Carlos Eduardo havia sido afastado pelo juiz e que os diretores da empresa passaram a ser o Marcelo e a Mônica;
que Mônica juntou todo mundo em um ambiente e falou que a partir daquele dia ela precisava de todos para conseguir manter a empresa em pé; que não presenciou a Dra. Beth gritando de forma destemperada ou ofendendo Carlos Eduardo;
que foi contratada por Carlos Eduardo e não conhecia Mônica e Marcelo; que os conheceu somente quando assumiram a empresa;
que na reunião da troca de gestão não presenciou a Sra. Beth falando sobre a conduta Carlos Eduardo, que não se recorda de tal fato; que só soube do afastamento porque a polícia foi à empresa, e compareceram a Mônica e o Marcelo e todos ficaram curiosos, porque pediram a todos para parar tudo e que posteriormente falaram que ele tinha sido afastado da empresa pelo Juiz e que ele não poderia entrar na empresa, mas não explicaram o motivo de tal afastamento
; que não se recorda se em alguma reunião posterior foi falado sobre tal assunto.

Testemunha
Maria Aparecida da Silva Souza:

que estava na empresa na troca da gestão; que foi inesperado;
que a sra. Mônica chamou e disse que precisava do apoio; que não se recorda de mais detalhes nem nomes
; que conviveu com a Dra. Maria Elisabeth;
que não presenciou a mesma gritando ou falando mal do Carlos Eduardo
; que dra. Elisabeth é um amor de pessoa, compreensiva, comunicativa, sabe conversar e muito educada.

Testemunha
Deiverson Ribeiro Viana:

que no dia que Mônica assumiu, estava na empresa Mônica e Dra. Elisabeth, sendo que a Mônica disse para a equipe, mais para o final do dia, que como houve uma suspeita de irregularidade na administração da empresa que devia ser apurada, o juiz havia colocado ela para ser administradora; que em nenhum momento presenciou a Dra. Beth aos gritos informando que o Carlos Eduardo havia furtado milhões da empresa
;.

Portanto, dos depoimentos prestados, não há qualquer menção desabonadora ou desonrosa ao nome do apelante que tenha ocorrido em reuniões na empresa após o afastamento dele da direção da Esterileto.

Destaco que o afastamento do autor da administração da empresa Esterileto se deu por determinação judicial do Magistrado da 13ª Vara Cível de Vitória, nos autos da tutela cautelar antecedente nº 0011247-14.2017.8.08.0024, na qual verificados “
(...) atos de má gestão e interesses contrários do requerido CARLOS EDUARDO RODRIGUES SOARES, bem como se atentando ao envolvimento das empresas OTIMIZA E ESTERIPRO no alegado esquema de fraudação de contratos e receita da autora, tornando-se imperioso o afastamento do sócio mencionado, com a desocupação dos réus da dependência da autora, a fim de que novos atos prejudiciais à sociedade não voltem a ocorrer
” (fls. 563/571, vol. 03 – parte 02).

Oportuno esclarecer, ainda, que este egrégio Tribunal de Justiça manteve o afastamento, conforme julgamento do agravo de instrumento nº 0014752-13.2017.8.08.0024 (fls. 572/580, vol. 03, parte 02), no qual inclusive restou afirmado que os documentos colacionados aos autos comprovam que no exercício de 2016 foi apurado prejuízo de R$621.227,55 (seiscentos e vinte e um mil, duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos), não sendo possível a distribuição de lucros da Esterileto, bem como a possível venda de programa de software criado pela Esterileto, com a ciência do autor, além de lucro milionário pela empresa Otimiza que, ressalte-se, era também administrada pelo Sr. Eduardo.

O mesmo julgado também observou a possível transferência de clientes e faturamento da Esterileto para as empresas Esteripro e Otimiza (fls. 317/339, 362/365 – vol 02, parte 02).

Assim, fato é que o afastamento do recorrente da empresa decorreu de
determinação judicial, não restando demonstrado nos autos a alegada lesão extrapatrimonial em decorrência de atos praticados pela requerida Maria Elizabete de Carvalho Marinho.

Narrou o autor, também, a ocorrência de ato ilícito em virtude do encaminhamento de correio eletrônico a clientes e fornecedores, sob a suposta alegação de fraúde.

Nada obstante,
referido documento se limitava a informar o seu desligamento e de outros funcionários da empresa, bem como a ausência de autorização para que os mesmos respondessem em nome da sociedade (fl. 170 - vol. 01 parte 02). Segue transcrição:

COMUNICADO AOS CLIENTES, PARCEIROS E FORNECEDORES

Prezados Clientes, Parceiros e fornecedores, informamos que no mês de maio de 2017 a ESTERILETO sofreu uma completa reformulação administrativa, que visa aumentar a qualidade dos serviços por nós prestados assim como um melhor relacionamento de vocês com a empresa.

Alertamos assim que as pessoas abaixo listadas não pertencem ao quadro da empresa, e portanto não nos representam e nem podem solicitar nada em nome da empresa, muito menos requerer troca de boleto bancário, ou qualquer meio de cobrança.

Rodrigo Dias

Carlos Eduardo Rodrigues Soares

Adriane Rodrigues de Oliveira

Roniel Garcial

Lorena Silveira Furieri

Fomos informados que essas pessoas estão entrando em contato com nossos clientes pedido para trocar boletos, ou alterar o contrato de prestação de serviços e etc.

Antes de realizar quaisquer desses procedimentos favor confirmar a veracidade dessas informações junto ao telefone matriz da empresa (27) 3338-3265.

Gostaríamos de firmar nossa parceria pedindo a gentileza de nos dar um retorno.

Atenciosamente,

Monica e Marcelo Marinho

Administração Esterileto

Por certo que, sendo o autor responsável pela administração da empresa, seu afastamento seria de conhecimento de seus clientes, fornecedores e demais contratados, não havendo como tornar sigiloso referido processo, inexistindo, ademais, a imputação de qualquer crime.

A mesma conclusão adoto com relação à comunicação encaminhada à Presidente da ABE, sendo inclusive dito pela Sra. Regina Marins Alves Lima Affonso, Presidente da aludida associação, em depoimento de id. 8228253, que o cargo é da empresa, e não da pessoa, o que afasta por completo a alegação do requerente de que pretendia retornar ao cargo de vice-presidente.

Por fim, quanto a veiculação da reportagem exibida pelo programa Fantástico, em 28/01/2018, e replicada em outros veículos de comunicação, referente à operação “Lama Cirúrgica”, de fato, a fotografia do autor foi veiculada em rede nacional, porquanto dentre as empresas investigadas pelo NUROC/ES (Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção do Estado do Espírito Santo) estava a Esterileto, acusada de esterilizar material médico descartável para a empresa Golden Hospitalar.

Contudo, na entrevista realizada com a recorrida Mônica, também sócia da Esterileto,
não se menciona o nome do apelante
, mas apenas fora dito: “(
...)
o que houve foi uma falha, pela gestão antiga, da entrada desse material na empresa
(...)
”, sendo que a gestão também era exercida pelo irmão da dita entrevistada, Sr. Marcelo, bem como por ex-funcionário, como o Sr. Roniel Garcia (responsável técnico).

Destaque-se que a identificação do autor, por nome e fotografia, não aparece logo após a entrevista com a apelada Mônica, mas somente ao final da reportagem, em conjunto com os demais investigados, ocasião em que o repórter tão somente afirma que "
não conseguimos contato com Carlos Eduardo Rodrigues Soares, o ex-sócio da empresa Esterileto"
.

Por certo que se o recorrente visava a responsabilização de alguém, poderia ter ingressado em juízo contra o veículo que realizou a matéria jornalística, desde que comprovasse que a matéria não possuía o condão de informar, mas sim, propagar conteúdo inverídico contra o demandante.

Ainda, a argumentação de que o material recolhido pela NUROC/ES referia-se a procedimento de esterilização posterior ao afastamento do requerente, mister ressaltar que, conforme auto de infração nº 01-3276031.0101112017, parte do material recolhido (agulha de sutura Scorpion I), de uso único, ingressou na empresa nos lotes 7531 e 7242, respectivamente em 03/05/2017 e 25/01/2017, quando o autor ainda era o administrador (fl. 297, vol. 02 -parte 01; fl. 591/594, vol. 03 - parte 02)l, demandando a questão dilação probatória em ação distinta da presente, ante a repercussão criminal da referida operação.

E mais: a Queixa Crime nº 0010383-39.2018.8.08.0024 apresentada pelo autor em face da Sra. Mônica, na qual foi imputado a esta o crime de calúnia, após a veiculação da reportagem, foi julgada improcedente (id. 8228256).

Na lição do Desembargador Sérgio Cavalieri Filho “
(...)
se o dano moral consiste na agressão à dignidade humana, não basta contrariedade, desconforto, mágoa, irritação ou aborrecimento para sua configuração, sob pena de sua banalização. O sentimento pessoal passível de indenização refoge à normalidade, causando especial sofrimento, vexame, humilhação e alteração efetiva do equilíbrio emocional da pessoa, tendo-se por paradigma não o homem insensível, mas também não o de extrema sensibilidade (cfr. TJRJ, Ap. Civ. nº 8.218/95)”.

De fato, é possível a reparação pelos danos morais sofridos em caso de injúria, calúnia e difamação, se verificados abusos nas críticas veiculadas, a intenção de denegrir a imagem da vítima, e o dano advindo da conduta.

No caso, como asseverado antes, o apelante não comprovou a conduta dos apelados, de forma que não há como se atestar a ocorrência do dano moral, ou seja, não se vislumbra prova de que os recorridos imputaram ao autor suposto crime, de forma a desonrar sua imagem.

Assim, não se desincumbiu do ônus probante quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o art. 373 do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RITO SUMÁRIO. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE CALÚNIA. NOTÍCIA-CRIME REJEITADA POR FALTA DE JUSTA CAUSA. QUEIXA-CRIME PROMOVIDA NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Inexistência de violação ao princípio da dialeticidade. 2. A origem da controvérsia está na queixa-crime de suposto crime de calúnia, apontando o réu como autor do fato delituoso. 3. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que a apresentação de notícia-crime constitui, em regra, exercício regular de direito e, portanto, não sujeita o denunciante à responsabilização por danos materiais e morais sofridos pelo acusado. 4.
A reparação por dano subordina-se à conduta do ofensor, que deve agir com inequívoco ânimo de imputar falsamente fato criminoso e à existência do dano e do nexo de causalidade, elementos cuja ausência afasta o dever de indenizar.
5. O simples exercício do direito de ação não se afigura capaz de chancelar pedido de indenização por dano moral. 6. Conquanto a jurisprudência não exija prova concreta do dano moral, imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o suposto dano, não tendo o autor se desincumbido desse ônus, nos termos do artigo 333, I, do CPC. 7. Litigância de má-fé suscitada por ambas as partes não configurada. 8. Provimento do recurso.(TJ-RJ - APL: 00003145920108190011 RIO DE JANEIRO CABO FRIO 1 VARA CIVEL, Relator: ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 18/05/2016, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA EM JORNAL - ABUSO DO DIREITO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - A Constituição Federal de 1988 assegura, como direito fundamental, a liberdade de expressão e informação a intimidade, bem como a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando direito de indenização pelos danos material e moral decorrentes das violações destes. Ausente comprovação que em veiculação de matéria jornalística em jornal ocorreu abuso do direito de informar, ausente está o ato ilícito e o dever de indenizar. (TJ-MG - AC: 10000200088615001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 01/04/2020, Data de Publicação: 03/04/2020)

Por fim, com relação aos honorários advocatícios arbitrados na origem, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), ou seja, de obrigatória observância, firmou as seguintes teses:

“
i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)”

Assim, dita Corte Superior conferiu caráter meramente subsidiário à apreciação equitativa prevista no §8º do art. 85 do CPC
1
, não a aplicando quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado.

In casu
, o valor da causa é elevado, não podendo os honorários serem fixados por equidade. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - TEMA Nº 1.076 DO STJ JULGADO SOB A ÓTICA DE RECURSOS REPETITIVOS
. - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.º 1.076, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, restringindo-se a hipótese de fixação por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ). (TJ-MG - AC: 10028170018429001 Andrelândia, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 30/08/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. Direito civil e processual civil. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Invasão de contramão. Embriagues ao volante. Presunção de culpa. Óbito do COMPANHEIRO/genitor. Dano moral presumido. Indenização mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076, STJ.
RECURSO conhecido e desprovido. 1. É presumida a culpa do motorista que invade a contramão de direção vindo a colidir com automóvel que transitava corretamento em sua faixa de rolamento, principalmente, quando na espécie essa dinâmica é atestada por boletim de ocorrência lavrado no local do acidente laudo pericial elaborado pela Polícia Civil. 2. A dependência econômica do cônjuge supérstite e do filho menor em relação ao seu cônjuge/companheiro e genitores é presumida. Precedentes do STJ. 3. É presumido o dano moral no caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito. Precedentes do STJ. 4. Indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para cada herdeiro, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente o caráter punitivo pedagógico, compensando o ofendido de forma justa pelos danos sofridos com o infortúnio, nos termos do artigo 944 do Código Civil. 5.
O Superior Tribunal de Justiça firmou, na sistemática dos recursos repetitivos, tese no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa se dá em caráter subsidiário, incidindo apenas quando não houver condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. 6. In casu, necessária a reforma parcial da sentença para condenar o requerido/apelante ao pagamento de em honorários sucumbenciais à razão de 12% sobre o valor da condenação, estando em conformidade com o Tema 1076 do STJ.
7. Recurso conhecido e desprovido. Data: 18/Mar/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0014098-85.2012.8.08.0061. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Pelo exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Devido ao desprovimento
do apelo, majoro os honorários advocatícios para 16% (dezesseis por cento) do valor da causa.

É como voto.

1
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)